Tribunal: STF
Processo: ARE 1351128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Suposto caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.